Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo banco réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão. Para tanto, argumenta que "a decisão recorrida não observou que a sentença não levou em consideração um ponto importante acerca da matéria debatida: a decisão do tema 1085 do STJ e revogação não se aplica ao caso". Também sustenta que, ao recurso inominado, foi juntada imagem com a cláusula contratual autorizativa de débito em caso de faturas em atraso.
3. Contrarrazões ao ID 52061355.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há vício a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente no item no 10 do acórdão de ID 51491580, tendo sido expressamente consignado que não houve a apresentação do instrumento de contrato que teria sido subscrito pela embargada, de modo a provar a existência de anuência da correntista com desconto da integralidade do saldo em conta corrente. Cabe salientar que o mero "print" genérico, sem demonstração efetiva de que se trata do contrato firmado com a embargada, não se presta a comprovar as alegações do embargante. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."
8. Embargos conhecidos e rejeitados.